Tribunal: TJMT
Processo: 1021812-24.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
Recursos inominados interpostos por concessionária de energia elétrica e por moradora de unidade consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débito já quitado, reconheceu a ilegalidade do corte de energia, condenou a ré ao pagamento de danos morais à titular da unidade e fixou multa por descumprimento de ordens liminares, mas indeferiu indenização à filha da titular, residente no imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito que a motivou foi previamente quitado; (ii) estabelecer se a moradora do imóvel, não titular da unidade consumidora, possui legitimidade e direito à indenização por danos morais como consumidora por equiparação; (iii) determinar a adequação do valor da indenização fixada diante da conduta da concessionária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A concessionária realiza corte indevido de energia elétrica após a comprovação de quitação do débito, o que caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e afronta o art. 14 do CDC.
A reiterada inobservância de ordens judiciais de restabelecimento do serviço evidencia conduta abusiva e legitima a aplicação de multa cominatória.
A interrupção indevida do fornecimento de energia atinge todos os residentes do imóvel, que dependem do serviço essencial para atividades básicas, não se restringindo ao titular da unidade consumidora.
A moradora do imóvel possui legitimidade ativa e direito à indenização por danos morais como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC e da jurisprudência.
O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada sua redução para patamar uniforme adotado pela Turma.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recursos parcialmente providos.
Tese de julgamento: 1. O corte de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço essencial e gera dever de indenizar. 2. O morador de unidade consumidora, ainda que não titular do contrato, possui legitimidade para pleitear indenização como consumidor por equiparação. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial. 4. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de serviço essencial justifica a aplicação de multa cominatória.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1073874-78.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/03/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1021812-24.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[YARA CRISTINA CARNEVALLI - CPF: 060.843.251-22 (RECORRENTE), EDLLER FELIX RODRIGUES - CPF: 021.832.481-22 (ADVOGADO), ANGELA CRISTINA LOPES - CPF: 780.357.911-68 (RECORRENTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CORTE INDEVIDO APÓS QUITAÇÃO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos inominados interpostos por concessionária de energia elétrica e por moradora de unidade consumidora contra sentença que declarou a inexistência de débito já quitado, reconheceu a ilegalidade do corte de energia, condenou a ré ao pagamento de danos morais à titular da unidade e fixou multa por descumprimento de ordens liminares, mas indeferiu indenização à filha da titular, residente no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a suspensão do fornecimento de energia elétrica quando o débito que a motivou foi previamente quitado; (ii) estabelecer se a moradora do imóvel, não titular da unidade consumidora, possui legitimidade e direito à indenização por danos morais como consumidora por equiparação; (iii) determinar a adequação do valor da indenização fixada diante da conduta da concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessionária realiza corte indevido de energia elétrica após a comprovação de quitação do débito, o que caracteriza falha grave na prestação de serviço essencial e afronta o art. 14 do CDC.

A reiterada inobservância de ordens judiciais de restabelecimento do serviço evidencia conduta abusiva e legitima a aplicação de multa cominatória.

A interrupção indevida do fornecimento de energia atinge todos os residentes do imóvel, que dependem do serviço essencial para atividades básicas, não se restringindo ao titular da unidade consumidora.

A moradora do imóvel possui legitimidade ativa e direito à indenização por danos morais como consumidora por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC e da jurisprudência.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sendo adequada sua redução para patamar uniforme adotado pela Turma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento
: 1. O corte de energia elétrica após a quitação do débito configura falha na prestação de serviço essencial e gera dever de indenizar. 2. O morador de unidade consumidora, ainda que não titular do contrato, possui legitimidade para pleitear indenização como consumidor por equiparação. 3. O valor da indenização por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade e uniformidade jurisprudencial. 4. O descumprimento de ordem judicial de restabelecimento de serviço essencial justifica a aplicação de multa cominatória.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 14 e 17; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1073874-78.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 10/03/2026.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos inominados interpostos por YARA CRISTINA CARNEVALLI e ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do débito referente à fatura de abril de 2025, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da autora ANGELA CRISTINA LOPES, titular da unidade consumidora e, ainda, condenar a ré ao pagamento de multa de R$ 3.000,00 (três mil reais) pelo descumprimento das ordens liminares. A sentença, contudo, não concedeu indenização à autora Yara Cristina Carnevalli, filha da titular e moradora do imóvel, id. 343876901.

A concessionária recorre, insistindo na legalidade do corte, sob o argumento de que a autora estaria inadimplente. Por sua vez, a recorrente Yara Cristina Carnevalli busca a reforma da sentença para que também seja indenizada pelos danos morais sofridos, na condição de moradora do imóvel e vítima do evento.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

A controvérsia cinge-se em verificar:
(i)
a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica em unidade consumidora cuja fatura motivadora do corte foi quitada previamente;
(ii)
se a moradora do imóvel, não titular da unidade consumidora, possui legitimidade e direito à indenização por danos morais (consumidora por equiparação); e
(iii)
a adequação do valor da indenização fixado, considerando a conduta reiterada da concessionária em descumprir ordens judiciais.

No presente caso, restou incontroverso que as autoras, mãe e filha residentes no mesmo imóvel, tiveram o fornecimento de energia elétrica suspenso em 29/05/2025. A justificativa da concessionária foi a falta de pagamento da fatura de abril de 2025, no valor de R$ 569,01, id. 343876397. Ocorre que, conforme comprovante de id. 343876388 - Pág. 6, referido débito foi quitado em 15/05/2025, ou seja, 14 dias antes da suspensão do serviço.

A tese da concessionária, de que houve uma confusão interna e o pagamento foi imputado a outra fatura, não se sustenta. Aliás, a alegação de que as faturas de abril e maio teriam o mesmo valor é desmentida pelos próprios documentos dos autos, que demonstram que a fatura de maio/2025, no valor distinto de R$ 658,71 (id. 343876399), também consta como paga na mesma data (15/05/2025).

A desorganização administrativa da fornecedora não pode ser transferida ao consumidor. Se o pagamento foi realizado, como de fato foi, o corte posterior é manifestamente ilegal e configura falha grave na prestação de um serviço essencial, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Agrava a situação o fato de que, mesmo após a concessão de sucessivas ordens liminares para o restabelecimento do serviço, a concessionária demonstrou notável descaso e tornou a efetuar novos cortes, evidenciando um comportamento abusivo que ultrapassa o mero aborrecimento. Correta, portanto, a sentença ao reconhecer a ilicitude da conduta, declarar a inexistência do débito e aplicar a multa por descumprimento. O recurso da Energisa, nesse ponto, é claramente improcedente.

Passo à análise do recurso da autora Yara Cristina Carnevalli. O juízo de origem, apesar de reconhecer o dano, concedeu indenização apenas à titular da conta, Angela Cristina Lopes. Com a devida vênia, entendo que a decisão merece reforma. A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica não atinge apenas o titular do contrato, mas todos que residem no imóvel e dependem diretamente desse serviço essencial para suas atividades diárias, como higiene, alimentação e bem-estar. A recorrente Yara, como moradora e filha da titular, foi diretamente afetada pela conduta ilícita da concessionária, sofrendo os mesmos transtornos e angústias.

A legislação consumerista, em seu artigo 17, protege não apenas o consumidor direto, mas todas as vítimas do evento danoso, figura conhecida como consumidor por equiparação ou
bystander
. A jurisprudência de nossos tribunais é pacífica ao reconhecer a legitimidade e o direito à indenização de todos os moradores do imóvel afetado pela suspensão indevida do serviço. Assim, caracterizada a falha e o dano, nasce o dever de indenizar também a recorrente Yara.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR DESCARGA ATMOSFÉRICA. DEMORA NO RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO. CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 1. O residente em imóvel atingido por falha na prestação de serviço essencial possui legitimidade ativa para pleitear indenização, ainda que não figure como titular da unidade consumidora, nos termos do art. 17 do CDC. 2. A ocorrência de caso fortuito pode afastar a responsabilidade pela interrupção do serviço, mas não exime a concessionária do dever de restabelecê-lo em prazo razoável. 3. A demora superior a 48 horas para religação de energia elétrica, em desacordo com a Resolução ANEEL no 1.000/2021, configura falha na prestação de serviço essencial e enseja dano moral indenizável. 4. A fixação do dano moral deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. (...) (N.U 1073874-78.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)”.

Assim, caracterizada a falha e o dano, nasce o dever de indenizar ambas as autoras. Contudo, na fixação do valor, é preciso ponderar. Embora a conduta da concessionária seja grave, especialmente pela reiteração no descumprimento das ordens judiciais, o valor da indenização deve seguir os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por esta Turma Recursal, a fim de garantir a uniformidade das decisões e evitar o enriquecimento sem causa.

Dessa forma, entendo que o valor de R$ 5.000,00, fixado na sentença em favor da autora Angela, mostra-se ligeiramente acima do patamar usual para casos semelhantes, razão pela qual se revela mais adequado fixar a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada uma das autoras, quantia que compensa o abalo sofrido e cumpre a função pedagógica da medida, sem se mostrar excessiva.

Quanto à multa cominatória (astreintes), a mesma deve ser mantida. A sanção foi corretamente fixada na sentença em R$ 3.000,00 (três mil reais) em razão do claro e injustificado descumprimento de ordem judicial, o que legitima plenamente a aplicação da multa, que se mostra proporcional e razoável.

Ante o exposto, CONHEÇO de ambos os recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais fixada em favor de ANGELA CRISTINA LOPES para R$ 3.000,00 (três mil reais) e, ainda,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por YARA CRISTINA CARNEVALLI para reformar parcialmente a sentença e condenar a concessionária recorrida a pagar-lhe, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Os valores das indenizações deverão ser acrescidos de correção monetária pelo IPCA (Art. 389, parágrafo único, do Código Civil), a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros moratórios pela taxa SELIC, contados a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do Art. 389 do Código Civil, conforme determina o Art. 406, § 1°, do referido Diploma Civil.

No mais, mantenho a sentença em seus demais termos.

Condeno a recorrente ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., por ter seu recurso desprovido, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários para a recorrente YARA CRISTINA CARNEVALLI, pois seu recurso foi provido.

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026